Tribunal: TJSP
Processo: 0007243-97.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE Agente Técnico de Assistência à Saúde (farmacêutico) - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM QUE HOUVESSE SUA CONVOCAÇÃO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE, SALVO SITUAÇÕES

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE Agente Técnico de Assistência à Saúde (farmacêutico) - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM QUE HOUVESSE SUA CONVOCAÇÃO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE DEMONSTROU A SUPERVENIÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS A IMPEDIR O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - CENÁRIO DE GRAVE CRISE ECONÔMICA E POLÍTICA - DECRETOS ESTADUAIS IMPEDINDO A ADMISSÃO DE NOVOS SERVIDORES E DETERMINANDO O CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS - EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURANÇA DENEGADA".

"O candidato tem direito líquido e certo à nomeação apenas depois do prazo de validade do certame".

"A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, a princípio, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado".

"O descumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública somente se justifica quando estiver acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação do edital" (RE no 598.099/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes).